Tribunal: TJES
Processo: 5000516-24.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000516-24.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: GERALDO ARCANJO BARRETO

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO OU HERDEIROS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Viana contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento do executado antes da realização de citação válida. O apelante pleiteia o redirecionamento da execução aos herdeiros ou ao espólio, com fundamento nos artigos 110 e 313 do CPC, e a consequente nulidade da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento do executado antes da citação válida permite o redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou herdeiros; e (ii) verificar se a extinção do feito sem resolução do mérito foi acertada diante da ausência de citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou herdeiros é permitido apenas quando o falecimento do executado ocorre após a citação válida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A ausência de citação válida antes do falecimento do executado impossibilita a continuidade da execução fiscal, pois não se completa a relação processual necessária para viabilizar o redirecionamento.

5. A substituição processual prevista no artigo 110 do CPC pressupõe a existência de relação processual válida, o que não se verifica no caso em análise.

6. A jurisprudência do STJ reitera que a inexistência de citação válida implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou herdeiros somente é possível quando o falecimento do executado ocorre após a citação válida.

2. A ausência de citação válida antes do falecimento do executado implica a extinção do feito sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 313, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1767177/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento do executado,
GERALDO ARCANJO BARRETO
, ocorrido antes da concretização da citação válida.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE VIANA
sustenta que, apesar do falecimento do executado antes da citação, a sentença deveria ser revista, permitindo a substituição processual pelos herdeiros ou o espólio, com base no artigo 110 e 313 do Código de Processo Civil, requerendo a nulidade da sentença e o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento do executado,
GERALDO ARCANJO BARRETO
, ocorrido antes da concretização da citação válida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE VIANA
sustenta que, apesar do falecimento do executado antes da citação, a sentença deveria ser revista, permitindo a substituição processual pelos herdeiros ou o espólio, com base no artigo 110 e 313 do Código de Processo Civil, requerendo a nulidade da sentença e o prosseguimento da execução fiscal.

Pois bem.

Em que pese a irresignação do Ente Público Municipal, entendo que a irresignação trazida à baila pelo presente recurso não merece prosperar.

Conforme já ressaltado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio ou herdeiros quando o falecimento do contribuinte ocorre após a citação válida nos autos da execução, o que não se verifica no presente caso, em que o falecimento do executado antecedeu a citação, o que impede a continuidade do processo.

Destaco:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. ESPÓLIO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, constata-se que não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 256 e 261, e-STJ): "O redirecionamento contra o Espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Pública faleceu durante o andamento da execução fiscal, consequentemente, sem a efetiva citação pessoal para responder pelos créditos tributários".
3. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é possível que a "ação originalmente proposta contra o devedor com citação válida seja redirecionada ao espólio, quando a morte ocorrer no curso do processo de execução, sem a necessidade de substituição da CDA" ( AgRg no AREsp 81.696/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/9/2013). 4. In casu, todavia, conforme consignado pelo Tribunal de origem, o devedor apontado pela Fazenda Pública faleceu durante o andamento da execução fiscal sem, contudo, a efetiva citação pessoal para responder pelos créditos tributários, o que impede o redirecionamento ao espólio. 5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação.
Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 6. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 7 Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido."( REsp 1767177/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 21/11/2018)

Com efeito, a execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Viana, tendo sido determinado, em despacho, o ato de citação. Contudo, antes da realização da citação válida, o executado veio a falecer. Em situações como essa, a jurisprudência entende que não há que se falar em simples substituição processual, pois para o redirecionamento da execução ao espólio ou aos herdeiros, é imprescindível que tenha ocorrido a citação do executado, completando a relação processual. Assim, a inexistência de citação válida antes do falecimento impossibilita a continuidade da execução contra os sucessores.

A argumentação do apelante no sentido de que seria possível emendar a inicial e promover a habilitação do espólio não encontra respaldo no ordenamento processual. A substituição processual, prevista no artigo 110 do Código de Processo Civil, é aplicável em caso de falecimento da parte durante o curso do processo, e não antes da citação. Assim, o falecimento do executado antes da citação válida impede o redirecionamento da execução aos herdeiros ou ao espólio, e a falta de citação implica a extinção do feito sem resolução de mérito.

Portanto, a execução fiscal não pode ser redirecionada ao espólio ou aos herdeiros quando o falecimento do contribuinte ocorre antes da citação. O redirecionamento só é admitido quando o devedor falece no curso do processo e após a efetivação da citação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença.

Deixo de aplicar o art. 85, §11, do CPC, porquanto não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar